Tribunal: TJDFT
Processo: 0714669-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ELABORAÇÃO DE LAUDO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LCAT) E DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO DE PETIÇÃO. ART. 5o, INC. XXXIV, DA CF. DEVER DE RESPOSTA. PRAZO RAZOÁVEL. TRINTA DIAS. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. HIPÓTESE DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Hipótese de impugnação procedida por servidor público contra ato cuja prática é atribuída ao Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, para a elaboração de de Laudo de Condições Ambientais de Trabalho (LCAT) e de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).
2. Inicialmente, convém destacar que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. 2.1. Com efeito, a referida tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova a respeito da violação à esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas.
3. O direito de petição expresso no art. 5o, inc. XXXIV, da Constituição Federal, corresponde, necessariamente, ao dever de resposta por parte da Administração. Portanto, uma vez provocada, a Administração Pública tem o dever de instaurar o procedimento correspondente, emitindo, explicitamente, decisão a respeito do requerimento que lhe foi dirigido. 3.1. Diante da ausência de previsão expressa a respeito do prazo para a Administração Pública apresentar resposta ao peticionante, é razoável o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 48 da Lei no 9.784/1999, aplicável no âmbito local por força da Lei distrital no 2.834/2001.
4. Nesse sentido, é importante repisar que a tutela mandamental exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova a respeito da violação à esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. 4.1. No caso dos presentes autos, as provas inicialmente juntadas aos presentes autos não demonstram que o impetrante tenha formulado, pessoalmente ou por representante legal, requerimento administrativo para a prática do ato específico imputado à autoridade impetrada. 4.2. Assim, o impetrante não demonstrou, de plano, a existência de direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança pretendida.
5. Segurança denegada.